Tribunal: TJSP
Processo: 0044305-45.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal) – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal
no 0044305-45.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
peticionário LAERCIO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a ação
revisional. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CLÁUDIO
MARQUES
(Presidente),
CAMARGO
ARANHA FILHO, POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 2/9
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0044305-45.2018.8.26.0000 São Paulo
Peticionário: Laércio dos Santos Silva
Voto no 20.111
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado (artigo 157, §2o,
inciso I, do Código Penal) Inocorrência das hipóteses
previstas no artigo 621 do CPP Manutenção do decisum
Indeferimento da revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LAÉRCIO DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos
autos principais, objetivando a desconstituição da r. sentença,
nos autos da ação penal no 0010799-64.2014.8.26.0050 (fls.
117/123 dos autos principais).
O revisionando foi condenado em primeira
instância como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I, por cinco
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco)
dias-multa, no valor mínimo legal.
A r. sentença transitou em julgado em 11
de agosto de 2014 (fl. 132 dos autos originais).
Em resumo, o peticionário busca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 3/9
procedência do pedido revisional para fins de desconstituir a
decisão colegiada e absolver o revisionando do crime previsto no
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. A combativa defesa
afirma que a decisão foi contrária à evidência dos autos,
alegando que o réu deveria ter sido absolvido ante a insuficiência
probatória, uma vez que a condenação está embasada apenas
nos relatos das vítimas. Em caráter subsidiário, pleiteia o
afastamento da qualificadora do artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal, e o redimensionamento do regime fixado, impondo-
se o regime inicial semiaberto ou o aberto.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados e, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo indeferimento do pedido de revisão criminal
(fls. 19/31).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Consoante consta dos autos principais, e
se observa da r. sentença proferida pelo Juízo em primeira
instância:
“A materialidade delitiva está comprovada pelos
BOs de fls. 03/05, 09/11 e 12/14. O réu, na fase
inquisitiva, permaneceu silente.
Em Juízo, confessou as condutas que lhe são
imputadas. Nathalia falou que no dia dos fatos,
estava com sua mãe, Lindalva, na farmácia em
questão, comprando medicamentos, nos fundos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 4/9
Em determinado momento, ouviu um barulho
proveniente da rua, momento no qual se virou
para ver o que ocorria. Nessa hora, observou o
acusado, a quem reconheceu na sala própria
deste Fórum, entrando na loja com uma mulher
rendida com uma arma de fogo, dizendo que era
um assalto e que ninguém devia ficar nervoso,
pois ele só queria as bolsas e os celulares. Ele
acabou roubando pertences de cinco ou seis
clientes. Da declarante foi levada a bolsa, assim
como de sua mãe. Olhou bastante para Laercio
no dia, razão pela qual não teve dificuldade no
reconhecimento
pessoal.
Sua
mãe
não
conseguiu fazer o mesmo, uma vez que pouco
olhou para o acusado. Nada conseguiram
recuperar. Posteriormente, ouviu comentários de
que o acusado fugira do local em um Uno
vermelho, veículo que não chegou a visualizar.
No dia do roubo o acusado usava boné, debaixo
do capuz de um moletom. Lindalva afirmou que
no dia dos fatos, estava com a filha na farmácia
quando, em determinado momento, a balconista
informou que iria ocorrer um assalto. Ficou muito
nervosa e começou a tremer, mas teve a
presença de espírito de esconder sua carteira
sob a blusa, não sendo ela vista pelo assaltante.
Ele se aproximou lateralmente da declarante e
subtraiu apenas sua bolsa. Ele roubou também a
bolsa de sua filha, portando uma arma de fogo.
Reconheceu o acusado, no Distrito Policial, pela
fotografia de fls. 25. Na sala própria deste Fórum,
não conseguiu fazer o mesmo reconhecimento,
uma vez que o acusado está com aparência
"diferente". Maria Amalia informou que no dia dos
fatos, estava com a filha, Tayna, na farmácia em
questão, próximas do balcão, de costas para a
rua. Em determinado momento, a atendente
disse para "ficarem calmas", pois um assaltante
havia entrado no estabelecimento. Por essa
razão, sequer se virou. O roubador aproximou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 5/9
da declarante e subtraiu sua bolsa. De Tayna ele
levou um relógio de pulso. Sua filha conseguiu
observar melhor o indivíduo, tanto que, quando
foram chamadas na Delegacia de Polícia, ela
conseguiu reconhecer Laercio pelas fotografias
de fls. 25. Tayna atualmente está em Nova
Iorque.
Maria Lucia disse que no dia dos fatos, parou na
farmácia em questão para comprar medicamento
para um sobrinho. Assim que desceu, percebeu
que as pessoas estavam próximas da porta,
olhando-a fixamente. Achou estranho e até
imaginou que tivesse havido alguma alteração no
modo de atendimento da farmácia. Somente
depois é que percebeu que, na realidade, ocorria
um roubo. Quando tentou voltar, o assaltante a
segurou e bateu com a arma de fogo em seu
braço, até marcando-o. Ele subtraiu sua bolsa,
em cujo interior havia os bens apontados na
denúncia. Reconheceu o acusado pela fotografia
de fls. 25 dos autos. Não conseguiu confirmar o
reconhecimento nesta data, pois o acusado está
com aparência "diferente", mais magro. A
declarante possui memória fotográfica para
números, tanto que, na época, até se lembrava
da placa do veículo usado pelo roubador. Porém,
não prestou atenção no que havia ao redor. Teve
a impressão de que se tratava de um Uno ou
uma Brasília de cor preta ou vermelha. Nada
conseguiu recuperar.
Ora, diante desse robusto, sólido e harmônico
contexto probatório, a condenação é de rigor,
descabida a absolvição postulada pela defesa,
pois
as
condutas
imputadas
ao
acusado
acabaram cabalmente comprovadas. A não
apreensão da arma empregada no delito não
impede o reconhecimento dessa causa de
aumento (...)
Passo, então, à fixação da pena que será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 6/9
aplicada: Na fase do artigo 59 do Código Penal,
não observo razão que justifique a majoração da
pena-base, fixada em quatro anos de reclusão e
dez dias-multa para cada crime. Inexistindo
agravante
a
reconhecer,
a
atenuante
da
confissão espontânea não produzirá efeitos, nos
termos da Súmula 231 do STJ.
Comprovada a causa de aumento de pena
descrita na denúncia, majoro a pena de cada
crime para cinco anos e quatro meses de
reclusão e treze dias-multa. Como foram cinco as
subtrações em concurso formal, aplico uma das
sanções com acréscimo de um quarto, atingindo
seis anos e oito meses de reclusão e sessenta e
cinco dias-multa, observando que a pecuniária foi
fixada nos termos do artigo 72 do Código Penal.
Não havendo outros fatores a apreciar, torno
definitiva a pena acima.
Dada a natureza do crime, cometido mediante
grave ameaça e com emprego de arma de fogo,
do tipo que causa verdadeiro pânico social e
abala severamente a ordem pública desta
Comarca, entendo que o único regime adequado
ao início do cumprimento da pena deve ser o
fechado” (fls. 117/123).
Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e,
considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo
Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de
dados que justifiquem novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na
hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, não se fundando a condenação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 7/9
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
nem sendo, no presente momento, apresentadas novas provas
de inocência do condenado.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu
livro “Recursos no Processo Penal”, que “só em casos
excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o
ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa
julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação
rescisória para o juízo cível. Isto ocorre quando a sentença se
reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a
prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor ́certeza ́” (2011, 7a
Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este
exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não
colacionando aos autos nenhum elemento novo, tampouco
demonstrando possível erro judiciário.
É importante ressaltar que, conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só
há decisão contrária dos autos quando não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para
o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a
Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 07/08/87).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 8/9
Ora, é certo que o pedido revisional não
se presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo,
com trânsito em julgado, não podendo se transmudar em
instrumento apto a revigorar o reexame das provas, à guisa de
segunda apelação, o que é defeso por lei.
A
condenação
do
revisionando
foi
devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sendo
inviável, neste momento, a desconstituição da coisa julgada, com
fundamento em interpretações ou reanálises subjetivas do
acervo probatório.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:
“REVISÃO
CRIMINAL.
Crime
de
roubo
duplamente majorado pelo uso de arma de fogo
em
concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição por insuficiência de provas. Teses já
analisadas e refutadas na sentença, confirmadas
em sede de apelação. Inviabilidade da utilização
do instituto da revisão criminal para reapreciação
de
provas.
Inocorrência
de
qualquer
das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo
Penal.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo
Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo majorado. Pleito
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda. Teses já
enfrentadas e afastadas em sede de apelação.
Condenação devidamente escorada em coeso
acervo
probatório.
Acórdão
que
manteve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044305-45.2018.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.111 9/9
inalterada a reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa do
peticionário. Regime adequadamente fixado.
Improcedente”
(Revisão
Criminal
no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação
unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento
do
julgador,
que
uma
decisão cuja conclusão tem apoio num elemento
de prova, contrarie a evidência dos autos.
Somente há decisão contrária à evidência dos
autos quando a mesma não tem fundamento em
nenhuma prova colhida no processo” (RTJ,
86:442).
Assim
sendo,
indefere-se
a
revisão
criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator